Tribunal: TJMT
Processo: 1035492-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035492-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA - CPF: 780.732.861-49 (EMBARGADO), BERNARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 808.565.781-34 (EMBARGADO), BERNARDO TAVARES DOS SANTOS - CNPJ: 23.265.612/0001-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COMPLEMENTARES DE BUSCA DE BENS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, mantendo o indeferimento de requerimento para diligências adicionais visando à localização de bens penhoráveis em nome dos executados.

2. O embargante sustentou contradição no julgado, sob o argumento de que foram indeferidas buscas em sistemas complementares, apesar do reconhecimento da legitimidade das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à negativa de realização de diligências adicionais para busca de bens, em especial considerando a possibilidade legal de adoção de medidas atípicas no processo de execução (art. 139, IV, do CPC), e se há omissão quanto à eficácia das medidas anteriormente determinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as razões do pedido, reconhecendo a legitimidade das medidas atípicas em tese, mas afastando sua aplicação no caso concreto diante da suficiência das medidas já adotadas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e da proteção legal conferida aos bens impenhoráveis.

5. Não há contradição entre os fundamentos jurídicos e a conclusão do acórdão. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados. Considera-se prequestionada a matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura contradição a negativa de diligências complementares quando já adotadas providências adequadas à localização de bens penhoráveis. 2. A discordância da parte com o desfecho do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
, contra o acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, mantendo decisão que indeferiu a realização de diligências complementares para localização de bens penhoráveis em nome dos executados.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado, pois, embora se reconheça a possibilidade de utilização de medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC, o acórdão afastou tal aplicação ao indeferir pesquisas adicionais em sistemas como SNIPER, ONR, PREVJUD, CAGED, INSS, entre outros, com fundamento na proteção conferida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e na alegada suficiência das medidas já deferidas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

Alega a embargante que o acórdão incorreu em interpretação distorcida da norma processual, deixando de reconhecer a efetividade e a complementariedade dos sistemas requisitados, os quais, segundo alega, não foram eficazes nas buscas anteriores. Requer o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 333290367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o acórdão reconhece, em tese, a legitimidade da adoção de ferramentas tecnológicas como SNIPER, ONR, PNB, SERP, CNIB, PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, CCS, MTE-RAIS e ofícios a SUSEP, CNSEG, CETIP e RIF, mas nega a aplicação no caso concreto, apesar de demonstrado o esgotamento das buscas anteriores e a ineficácia das medidas constritivas deferidas.

Não procede, contudo, a alegação. O acórdão embargado tratou de maneira clara, coerente e fundamentada a questão relativa às diligências pleiteadas. Com efeito, extrai-se do voto (id 329089887):

“
Contudo, indeferiu as demais pesquisas requeridas, ao argumento de que não há comprovação pela parte interessada de que as informações pretendidas não possam ser obtidas por meios extrajudiciais, bem como porque tais dados, em tese, já poderiam ser acessados a partir das pesquisas anteriormente realizadas. Entendeu por não haver justificativa para a repetição ou ampliação das diligências, sob pena de onerar desnecessariamente a máquina judiciária.

O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas e coercitivas para garantir a efetividade do processo. Contudo, a adoção de tais providências deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a preservação das garantias legais do executado, especialmente quanto à proteção das verbas impenhoráveis.

Não se ignora o entendimento pacífico do STJ e desta eg. Câmara acerca da desnecessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como INFOJUD, INFOSEG e outros.

No entanto, conforme consta na decisão agravada, foram deferidas várias medidas constritivas e de busca de bens, como o bloqueio via SISBAJUD e as consultas via RENAJUD e INFOJUD. Diante disso, não se vislumbra paralisação da execução ou prejuízo que legitime, no atual estágio processual, a adoção de providências mais gravosas ou invasivas à esfera jurídica do executado, tais como a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP e RIF.

Ademais, quanto às diligências por meio dos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED, entende-se por acertado o indeferimento, pois, tratando-se de crédito desprovido de natureza alimentar, e inexistindo elementos que demonstrem excepcionalidade apta a afastar a regra geral de impenhorabilidade, não se justifica a autorização das diligências pretendidas, cujo resultado poderia comprometer valores legalmente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
”.

A decisão, portanto, examinou a matéria com profundidade, enfrentando expressamente os dispositivos legais invocados e aplicando-os à luz das peculiaridades do caso concreto. A argumentação adotada pelo colegiado evidencia que não há contradição interna entre os fundamentos jurídicos e a conclusão do acórdão. O que se tem é a divergência da parte quanto ao desfecho da controvérsia, o que deve ser veiculado por meio de recurso adequado, e não por embargos de declaração.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026